Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-95.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003892-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 578.417.301-44 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1003892-95.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Antônio Martins do Nascimento

Apelado
: Itaú-Unibanco S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – TABELA PRICE – ENCARGOS BANCARIOS – TAXA DE CADASTRO – LEGALIDADE

–– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.

A Tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo que se falar em juros capitalizados e abusividade na utilização da Tabela Price.

Havendo contratação expressa, é legal a cobrança do encargo bancário – taxa de cadastro, como é reconhecido pela jurisprudência uníssona do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1003892-95.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Antônio Martins do Nascimento

Apelado
: Itaú-Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Martins do Nascimento
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão Contratual c.c Consignação em Pagamento c.c Indenização por Danos Morais e Repetição Indébito n.
1003892-95.2017.8.11.0041
, proposta em face do
banco Itaú-Unibanco S.A
, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, mantendo os encargos pactuados no contrato de abertura de crédito n. 000040153024 e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais, insurge-se o apelante, alegando a incidência de encargos exorbitantes na correção da dívida, notadamente a ilegalidade das taxas e despesas bancárias.

No ponto, afirma que a tarifa de confecção de cadastro onera o debito de forma excessiva, e constitui enriquecimento ilícito da instituição bancaria.

Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença.

Decorreu o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1003892-95.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Antônio Martins do Nascimento

Apelado
: Itaú-Unibanco S.A.

V O T O

Cuidam-se os autos originários de ação revisional de contrato

proposta por Antônio Martins do Nascimento em face da instituição bancaria Itaú-Unibanco S.A, objetivando a readequação do contrato de crédito bancário de financiamento de veiculo,

firmado entre as partes, afim

de que seja declarada a ilegalidade da cobrança da capitalização mensal de juros e da Tabela Price, bem como da tarifa bancária referente à confecção de cadastro, além disso, sejam afastados os efeitos da mora, com a

condenação do banco à restituição em dobro do indébito e ao ressarcimento dos danos morais.

Narrou na inicial que firmou o Contrato de Abertura de Crédito n° 000040153024, no qual foi cobrado o valor de R$ 20.654,81 (vinte e mil, seiscentos e vinte e quatro reais, oitenta e um centavo), a título de juros, capitalização e despesas bancárias.

Pontua a ilegalidade da incidência de juros capitalizados, em decorrência da utilização da Tabela Price, assim também, da tarifa bancaria.

Após o trâmite processual, o feito foi julgado improcedente, a fim de reconhecer a legalidade dos encargos contratuais, e o autor foi condenado no ônus de sucumbência.

Irresignado, insurge-se repisando a ilegalidade dos encargos.

Destarte, o cerne da celeuma está em saber acerca da legalidade ou não da capitalização de juros e da Tabela Price, da cobrança da tarifa bancaria – confecção de cadastro.

No tocante à
capitalização de juros
, seja diário ou mensal, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, naturalmente a capitalização se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

No caso em pauta, como consta do subitem 11.4, do instrumento contratual, referente aos encargos financeiros, restou pactuado no subitem 3.10.3 a capitalização diária (Id. 1384105424), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade.

Ademais, sendo o contrato de abertura de crédito em questão firmado em 31.03.10, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que a capitalização de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, como restou explícito no caso.

Nesse sentido, cito precedente desta 3ª Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA PESSOA JURÍ
DICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CDC – INAPLICABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE
– COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ~ IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do STJ.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.”(
RAC n.

0008248-63.2011.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu Dos Santos,

j.

em 11.12.19 – negritei )

Já em relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price,
é certo que a utilização desse sistema, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito neste particular. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

As teses que pugnam pela aplicação do CDC e mitigação do Pacta Sunt Servanda não devem ser analisadas/conhecidas por este Tribunal, uma vez que os pedidos recursais estão em consonância com o exarado em primeiro grau, faltando interesse recursal ao apelante nos pontos destacados.”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
5. Cobrança de seguro. Possibilidade. Recurso Especial nº 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do CPC. Consumidor aderiu à proposta. Encargo livremente pactuado. 6. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. 7. Tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.º 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Exigibilidade do débito reconhecida em relação à cobrança de tarifa de registro de contrato. Abusividade reconhecida quanto à cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 8. IOF. Restituição do valor pago a maior à título de IOF, considerando a exclusão do valor da tarifa de avaliação do bem da base de cálculo do tributo. 9. Repetição simples do montante cobrado indevidamente. 10. Cobrança de "parcela premiável" e multa moratória superior a 2%. Encargos não previstos na avença ou não contratados no caso concreto. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido neste ponto. Sentença reformada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price – não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020 – negritei)

No caso em pauta, ao que se afigura, as parcelas são fixas e pré-determinadas, não havendo que se falar em anatocismo.

Logo, tenho que andou bem o d. magistrado, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 1,67% ao mês, totalizando 21,99% ao ano, com custo efetivo total de 25,54% ao ano (Id n. 138410542), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

No que pertine ao encargo bancário – taxa de confecção de cadastro - , a Corte Cidadã, já pronunciou pela legalidade da cobrança, desde que contratado expressamente, como se infere:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.

3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.

4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial” .(
AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS, 4ª Turma,

Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, 22.02.22 -

negritei)

Dessa forma, não restou evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade no pacto firmado entre as partes, pois, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram mantidas na forma contratada, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de

outubro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022